Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-45.2023.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ADVOGADA. ACOMPANHAMENTO EM INTERNAÇÃO DO FILHO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I – A Advogada-agravante, conquanto tenha acompanhado seu filho menor em internação psiquiátrica, não comprovou que tal circunstância a impediu de forma absoluta de ter acesso aos meios eletrônicos, exercer seu ofício ou substabelecer. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de devolução do prazo para recolhimento do preparo da apelação, pois não configurada a justa causa prevista no art. 223, § 1o, do CPC.
II – Agravo interno desprovido.